Tribunal: TJDFT
Processo: 0702609-34.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUENCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÃNEA. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL ABERTO. DANO MORAL. VALOR REDUZIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que os relatos das vítimas foram ratificados pelo acervo probatório robusto carreado aos autos.
2. A legítima defesa consiste em uma causa de exclusão da ilicitude (art. 23, II, CP), e se caracteriza pela utilização moderada de meios necessários para o fim de se repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito do ofendido ou de outrem (art. 25, CP). 2.1. Não havendo comprovação de que a as agressões físicas causadas nas vítimas teriam ocorrido em um contexto de briga entre o réu e as vítimas, com agressões mútuas, impossibilitado o acolhimento da tese de legítima defesa.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que há presunção de vulnerabilidade e de hipossuficiência da mulher em contexto de violência ocorrido no ambiente doméstico e familiar, devendo ser aplicado o sistema protetivo. 3.1. Constatadas as práticas de lesão corporal em face de sua irmã e cunhada, mostra-se indubitável o vínculo familiar dos envolvidos e a incidência da Lei no 11.343/2006, e nessas circunstâncias impossibilitada está a o acolhimento da tese defensiva para a desclassificação das condutas do réu para a figura típica do artigo 129, caput, do Código Penal.
4. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea dos fatos, quando a apelante tentou imputar a responsabilidade dos fatos às vítimas, e, ademais, a tese de reconhecimento da legítima defesa foi rejeitada na sentença e neste julgado.
5. Fixa-se o regime prisional para o início do cumprimento da pena no aberto, considerando-se o quantum da pena e ausência de valoração negativa das circunstâncias judiciais, com fundamento no art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
6. Inviável à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porque ausentes seus requisitos.
7. Preenchidos os requisitos legais, mostra-se possibilitada a concessão da suspensão condicional da pena, pelo prazo de dois anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal.
8. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. 8.1. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. 7.2. Mostrando-se desproporcional o valor fixado por danos morais, viável a minoração do quantum fixado inicialmente.
8. Nos termos do Enunciado da Súmula 26 deste Tribunal de Justiça, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado".
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.